Tribunal: TJPA
Processo: 0048738-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048738-03.2015.8.14.0301
APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: BENEDITO LIMA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, o cerne da discussão é analisar o cabimento ou não da verba sucumbencial, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito.

2-
Em relação à condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, esta Relatora firmou entendimento de que tal ônus deve permanecer, com base no princípio da causalidade, posto que foi a parte ré, ora agravante, quem deu causa à propositura da

ação.

3-
Conforme se depreende dos autos, a ora recorrente se negou a fornecer o tratamento pretendido pelo autor conforme documentos juntados aos autos e em sua contestação, ao argumento de que o mesmo não era coberto pelo

plano

de

saúde
contratado, o que culminou no ajuizamento da ação.

4-Assim, mesmo tendo havido a extinção do feito pela perda superveniente do objeto recursal, em razão do falecimento do autor, restou constatado

que a causa de pedir da ação, qual seja, a negativa de fornecimento do tratamento pretendido pelo autor, fora provocada pela parte embargante, o que ensejou a condenação automática da parte ré em ônus sucumbenciais.

5-À luz dessas considerações, dúvida não há de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte ré no percentual determinado pelo Juiz de primeiro grau. Destarte, diante da resistência da ora agravante à pretensão do autor, de modo a justificar a propositura da presente ação, a manutenção da sentença se impõe.

6-
Assim, n
orteando-se a regra da sucumbência pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da
ação
, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária.

7
-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MONOCRÁTICO EM APELAÇÃO CÍVEL,

tendo como agravante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e agravado

BENEDITO LIMA RODRIGUES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MONOCRÁTICO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento aos embargos monocrático, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, considerando o recurso de apelação prejudicado em razão do falecimento do autor, bem como a condenação da verba sucumbencial pelo princípio da causalidade, tendo como ora agravado
BENEDITO LIMA RODRIGUES
.

Alega a ora recorrente (ID Nº. 3920291) que manutenção da condenação da verba sucumbencial não pode prosperar, salientando que a não impugnação específica da condenação ao pagamento de custas e honorários se motiva no fato de não se poder prever o falecimento do autor da ação, ressaltando ainda, que no recurso houve pedido expresso da reforma total da sentença, afirmando, portanto, que os ônus processuais são consequências naturais e legais do eventual provimento do recurso.

Aduz que a decisão recorrida restou absolutamente contraditória, tendo em vista que é fundamentada em inexistência de impugnação específica quanto à condenação em honorários advocatícios e despesas judiciais.

Sustenta que houve impugnação à referida decisão de forma completa, ainda que de forma sucinta, vez que são consequências da reforma total da sentença, salientando ainda, que resta cabalmente demonstrado o excesso de formalismo, bem como a violação ao art. 1022, I do CPC, pois a decisão recorrida encontra-se contraditória, estando, por conseguinte, eivado tal decisum de vicio.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que negou provimento aos embargos de declaração e, consequentemente, reformar a decisão que negou conhecimento ao recurso de apelação.

Não foram apresentas as contrarrazões (ID Nº. 4511185).

Em sede de manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da extinção do feito por prejudicialidade em razão do falecimento do autor da ação, entretanto, em relação à verba sucumbencial, se manifestou pelo seu não cabimento (ID Nº. 4219378).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Convém ressaltar, conforme alegado pela própria parte agravante, que a decisão que não conheceu do recurso de apelação por perda de objeto, em razão do falecimento do autor, mostra-se escorreita, subsistindo, entretanto, sua insurgência quanto à manutenção da condenação da verba sucumbencial.

Nesse sentido, o cerne da discussão é analisar o cabimento ou não da verba sucumbencial, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito.

Em relação à condenação ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, esta Relatora firmou entendimento de que tal ônus deve permanecer, com base no princípio da causalidade, posto que foi a parte ré, ora agravante, quem deu causa à propositura da

ação.

Conforme se depreende dos autos, a ora recorrente se negou a fornecer o tratamento pretendido pelo autor conforme documentos juntados aos autos e em sua contestação, ao argumento de que o mesmo não era coberto pelo

plano

de

saúde
contratado, o que culminou no ajuizamento da ação.

Assim, mesmo tendo havido a extinção do feito pela perda superveniente do objeto recursal, em razão do falecimento do autor, restou constatado

que a causa de pedir da ação, qual seja, a negativa de fornecimento do tratamento pretendido pelo autor, fora provocada pela parte embargante, o que ensejou a condenação automática da parte ré em ônus sucumbenciais.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Indo à óbito a parte autora, sobrevém a perda do objeto da demanda, vez que a dispensação de medicamentos por parte do Poder Público é direito intransmissível, dada sua natureza personalíssima. Nesse sentido, forçosa a extinção do feito sem resolução meritória, consoante disposto no artigo 485, incisos VI e IX e § 3º, do Código de Processo Civil.
2. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de causa afeta à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, a incidência da norma contida no artigo 85, §8º, do Novo Código de Processo Civil, revela-se de todo adequada, ficando a cargo do julgador, mediante apreciação equitativa, o arbitramento da verba honorária.
4. Desde que não haja situação excepcional que recomende outro valor, os réus devem ser condenados em honorários advocatícios à razão de R$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata. Precedentes desta Turma. (TRF4 5007478-02.2018.4.04.7208, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 04/09/2020)

APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO ONCOLÓGICO/QUIMIOTERAPIA - FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de ação personalíssima, o falecimento do autor impõe a extinção do feito, mormente quando a ação possui, como causa única e exclusiva, o fornecimento de medicamento e tratamento. O pleito relativo ao fornecimento do medicamento oncológico direcionado a plano de saúde constitui direito personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão processual pelo falecimento do doente no curso da demanda.
2. Se o processo foi extinto sem resolução de mérito, pelo falecimento da parte autora cabível, é a condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, uma vez que a parte ré deu causa à propositura da ação.
(TJ-MG - AC: 10145130350286001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O falecimento da parte autora no curso da demanda provoca a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, em decorrência da falta de interesse de agir.
Tal situação, entretanto, não impede que o julgador, com base no princípio da causalidade, condene a parte ré, que deu causa à propositura da ação, nas verbas decorrentes da sucumbência.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF - Apelação Cível - 20140111005642 - DJ 04/11/2015)

À luz dessas considerações, dúvida não há de que os honorários de sucumbência devem ser arcados pela parte ré no percentual determinado pelo Juiz de primeiro grau. Destarte, diante da resistência da ora agravante à pretensão do autor, de modo a justificar a propositura da presente ação, a manutenção da sentença se impõe.

Ademais, não se pode deixar de considerar que a
demanda exigiu alto grau de zelo do profissional, tendo em vista a natureza e a importância da causa, possuindo duração de mais de 5 (cinco) anos.

Assim, n
orteando-se a regra da sucumbência pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da
ação
, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Por fim, convém esclarecer que esta Relatora, em suas razões de decidir, no que concerne à manutenção da verba sucumbencial em desfavor da parte agravante, o fez com base no princípio da causalidade, utilizando tal entendimento como fundamento principal. O fato de ter constatado que a recorrente, em sede de apelação, não impugnou a condenação em honorários, apenas serviu para ratificar o entendimento já formalizado a respeito do cabimento da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que negou provimento aos embargos monocrático, extinguindo o processo sem resolução de mérito, considerando o recurso de apelação prejudicado em razão do falecimento do autor, mantendo ainda a condenação da verba sucumbencial, pelo princípio da causalidade, em desfavor da parte ora agravante.

É COMO VOTO.

Belém, 09/03/2021